Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto necessária a dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.